Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA 1.069 STJ. PROCEDIMENTO ESTÉTICO NÃO REPARADOR. PERÍCIA. RECUSA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A nova fundamentação trazida apenas na fase de apelação importa em inovação recursal e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
2. As normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 608.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.069, de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”
4. No caso, não findou evidenciado o caráter reparador dos procedimentos requeridos, mormente porque o relatório emitido pela médica que assiste à paciente traz elementos que não foram constatados pelo Sr. Perito que atuou no processo, como por exemplo, a flacidez e a assimetria mamária graves e o abdome em avental. Desta forma, inexiste obrigatoriedade de autorização dos procedimentos cirúrgicos a ser imposta ao plano de saúde.
5. Diante da inexistência de ato ilícito praticado pelo plano de saúde, fica prejudicada a análise do pedido referente aos danos morais.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.